Tribunal: TJES
Processo: 5005251-48.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005251-48.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELVIS GIOVANNI DOS REIS TESCH
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5005251-48.2025.8.08.0030

Recorrente:
TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrido:
ELVIS GIOVANNI DOS REIS TESCH

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. QUESTÕES OPERACIONAIS DO AEROPORTO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a companhia aérea recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços decorrente do cancelamento/remarcação do voo e o atraso de aproximadamente 24h frente ao horário de chegada originalmente contratado.

3 - Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que
o cancelamento do voo do autor, seguido de uma série de transtornos e um atraso considerável para chegar ao seu destino, configura defeito na prestação do serviço.

4 - É sabido que a
responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento de voo rege-se pelas disposições consumeristas, sendo certo que o cancelamento/atraso do voo por problemas/impedimentos operacionais ou alegação de readequação da malha aérea/ manutenção da aeronave constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

5 - Quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo que os fatos narrados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, especialmente considerando que o autor perdeu um dia de trabalho.

6 - No que se refere ao
quantum
devido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, especialmente considerando que o cancelamento do voo ocasionou em um atraso de 24h para chegada do autor ao seu destino, com a perda de um dia de trabalho.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)